Tribunal: TJES
Processo: 5000889-30.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-30.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVISON DA SILVA LANNES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MIGRAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL PARA EAD. INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA POR PREPOSTO. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. PERDA DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega falha na prestação de serviços da ré. Aduz o requerente que, ao tentar migrar seu curso da modalidade presencial para o ensino a distância (EAD), foi informado por preposta da requerida que a migração direta não seria possível, sendo necessário cancelar a matrícula vigente e iniciar uma nova. Relata que tal orientação, posteriormente reconhecida como incorreta e eivada de má-fé pela própria instituição, resultou na perda do aproveitamento das disciplinas já cursadas e das notas obtidas, gerando prejuízo acadêmico e cobranças indevidas. Requer a declaração de inexistência de débitos, a retirada de seu nome de cadastros de cobrança e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão dos dados do autor dos registros internos de cobrança, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de ausência de negativação restritiva de crédito. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

3. A sentença merece reforma no tocante aos danos morais. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Restou incontroverso nos autos, inclusive reconhecido na sentença de origem com base na defesa da própria ré, que a preposta da instituição agiu com má-fé ao orientar o aluno a cancelar sua matrícula ativa para realizar uma nova, visando o recebimento de comissão, quando o procedimento correto seria a mera migração interna. Tal conduta ilícita gerou consequências que extrapolam o mero dissabor cotidiano ou a simples cobrança indevida.

5. O dano moral, no caso em apreço, não decorre exclusivamente de eventual restrição creditícia, mas sim da frustração da legítima expectativa do consumidor e dos prejuízos causados à sua vida acadêmica. O autor, confiando na orientação da representante da ré, viu-se impedido de aproveitar as notas e o progresso acadêmico já conquistado, sendo forçado a repetir todo o semestre. A perda de um período letivo ou o não aproveitamento de disciplinas por erro grosseiro e intencional da instituição ré configura grave falha na prestação do serviço, apta a gerar sentimentos de angústia, impotência e indignação que atingem os direitos da personalidade.

6. Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista a
via crucis
enfrentada pelo requerente na tentativa de solucionar administrativamente um problema criado exclusivamente pela requerida. O tempo vital do consumidor, desviado de suas atividades existenciais, trabalho ou lazer para resolver imbróglios causados pelo fornecedor, constitui bem jurídico tutelável, cuja lesão enseja reparação.

7. No tocante ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas, especialmente aquelas pautadas na má-fé de prepostos. Considerando a extensão do dano (prejuízo acadêmico) e a capacidade econômica da ofensora, entendo como adequado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da parte autora, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Mantém-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)